Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo Interno de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela parte. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de coisa julgada alegada pelo recorrente em contestação e determinou a produção de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a urgência, que permite a relativização do rol de cabimento, decorre do fato de que decisão saneadora que rejeitou a alegação de coisa julgada equivale a resolução parcial de mérito e se trata de matéria de ordem pública, devendo ser analisado o recurso interposto.
III. Razões de decidir
3. A rejeição de preliminar de coisa julgada não se insere no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.
4. O prosseguimento do feito com a produção de prova não caracteriza hipótese de inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação que ampare a mitigação do rol, na forma da tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ.
5. A rejeição de preliminar de coisa julgada não corresponde à sentença parcial de mérito, pois o feito prossegue e, sobre a questão, não há a preclusão. Art. 1.009, § 1o, do CPC.
6. Não foi comprovada a violação à boa-fé objetiva, que ampare a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno não provido
Tese de julgamento: “Mantida a decisão de não conhecimento de recurso interposto em face de decisão interlocutória que rejeita a preliminar de coisa julgada e determina a produção de prova.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.